Tribunal: TJDFT
Processo: 0738345-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738345-90.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ROSENILDE RIBEIRO MACHADO e OUTROS RECORRIDOS: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. União estável: prova suficiente da sua constituição em momento anterior à doação do imóvel pelo DF, em proveito da entidade familiar. Penhora parcial dos aluguéis que observa a meação. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3o, do Código Civil, com vistas ao reconhecimento da prescrição do título judicial quanto à reparação civil, porquanto o lapso temporal entre a habilitação dos herdeiros e a retomada do processo de execução teria ultrapassado o período de 3 (três) anos. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 1.659, inciso I, do Código Civil/2002 (artigo 269, inciso I, do CC/1916), sustentando que não deveria ter sido reconhecida a existência de união estável de forma incidental nem a meação em imóvel doado aos recorrentes, razão pela qual entendem que deve ser afastada a constrição do bem; e c) artigo 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal, ao argumento de que seria competência exclusiva da Vara de Família para processar o presente feito, tendo em vista que se trata de reconhecimento de união estável. Requerem a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais e recursais, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Enivaldo Rodrigues da Silva Junior, OAB/DF 41.025 (ID 50644096). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 206, § 3o, do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.659, inciso I, do CC/2002, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “A credora, ora agravante, ingressou com demanda de cobrança contra Lázaro Ribeiro de Souza e Almir José do Nascimento, tendo se sagrado vitoriosa, condenados os requeridos na importância de R$ 9.000,00, corrigidos a partir do ajuizamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (Proc. 0012170-69.2004.8.07.0009 – id 33725658). O executado Lázaro Ribeiro de Souza, falecido no curso da demanda, foi sucedido por seus herdeiros, incluída a executada Rosenilde Ribeiro Machado (id 36484856 – autos principais). Com a devida vênia, a habilitação da 1a agravada como sucessora, bem como o fato de os demais sucessores serem filhos do casal, nascidos em 1986, 1989 e 1991 (ids 36484711 e 36484856), são suficientes para demonstrar a união estável. Logo, há prova suficiente da meação do imóvel, apesar de não constar do seu registro o nome do falecido como proprietário. Isto porque, o bem foi objeto de doação em 17/09/02 pelo Distrito Federal (id 109364947 – ap), presumindo-se, assim, sua comunicabilidade” (ID 49658080). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve seguir em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVII e LIII, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). No que diz respeito ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, em relação aos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Enivaldo Rodrigues da Silva Junior, OAB/DF 41.025 (ID 50644096). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027